Tribunal: TJMT
Processo: 0005665-74.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005665-74.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES - CPF: 170.443.401-72 (APELADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS –

PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – PROCESSO JULGADO EXTINTO PELO JUÍZO
A QUO -

NÃO SATISFAÇÃO DA COMPENSAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
compensação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que se flua o prazo da prescrição executória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª

Vara Cível da Comarca de SORRISO/MT, que julgou EXTINTA a execução fiscal nº 0005665-74.2012.8.11.0040 em desfavor de ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta que foi ignorada a
existência de causa legítima para a suspensão da presente execução, a saber, a existência de procedimento administrativo de compensação devidamente comunicado no feito.

Aduz que tendo em vista a compensação estabelecida, a
suspensão do feito é medida que se impõe, não havendo que se falar em sua extinção
,
e

que suspensa a exigibilidade do crédito não decorre o prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (ID 91073512).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
03/07/2012
, a Ação de Execução Fiscal nº 0005665-74.2012.8.11.0040 em desfavor do
ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA nº20127336,

que alcançava a importância de R$ 141.111,25 (cento e quarenta e um mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber inicial, em 05/09/2012, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado.

Conforme se depreende do Aviso de Correspondência devolvido (id. 91073511), foi recebido por terceiro.

Em data de 29/09/2012 o executado se manifestou nos autos e indicou bem à penhora (id. 9107351 pag.17), que o exequente concordou com o bem oferecido para garantir o débito, sendo determinada a averbação na matrícula do imóvel.

Insta
da a se manifestar, a exequente em 28/02/2018, pugnou pela suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano tendo em vista a ocorrência de compensação em trâmite, que foi deferida pelo juízo
a quo
.

Após, o exequente, manifestou que, “
tendo em vista a quitação da Cota Parte do Município e Funjus, requer a suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias, ante a pendência do desfecho do Processo Administrativo de Compensação n935033/2014, com análise da Cota Parte do Estado...”,
pedido deferido em data de 27/02/2020.

Posteriormente, em data de 13/03/2020 o processo foi julgado extinto com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, se restringe a verificar se houve ou não a prescrição intercorrente no prazo em que o executivo fiscal ficou suspenso em decorrência do trâmite do processo de compensação do crédito tributário.

Extrai-se da análise dos autos que em 30/09/2013, a executada firmou um Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação. Houve um parcelamento em cinco vezes referente a Cota Parte dos Municípios e parcela única do Funjus.

Em seguida houve a suspensão do feito, pelo período determinado de 120 (cento e vinte dias), sem qualquer manifestação acerca do adimplemento ou inadimplemento da dívida, o processo foi extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que o pedido de compensação de crédito se amolda a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Tem-se, portanto que, durante a suspensão do executivo fiscal em decorrência da tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. [...] CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS COM O ENCARGO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...] 2.
Tendo havido pedido de compensação tributária, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a exigibilidade do crédito fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória
. Precedentes: AgInt no REsp 1.249.311/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2015. [...]”.
(STJ - REsp 1169963/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)

Considerando que o prazo prescricional ficou suspenso durante o período de compensação do crédito executado, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021